Tribunal: STJ
Processo: 2076274-97.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135313 - SP(2025/0497056-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTIANO CAMILO DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
JOÃO PEDRO SÁ DE ASSIS - SP467736
AGRAVADO
: CAIO RENATO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS MARQUES DOS SANTOS - SP283285
MAURICIO SANTIAGO MARQUES DOS SANTOS - SP340524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO SOBRE ÓBICES
PROCESSUAIS
E
PROVA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade que
apontou ausência de demonstração de vulneração dos arts. 14 e 43, § 2o, do CDC,
186 e 927 do CC e 1o da
incidência da Súmula n. 7 do STJ e
Lei n. 8.009/1990,
não comprovação do dissídio por falta de cotejo analítico nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, no cumprimento de
sentença, contra decisão que deferiu a penhora do imóvel objeto da matrícula n.
002345 do Registro de Imóveis de Monte
sob alegação de
Mor/SP,
impenhorabilidade por ser bem de família.
3. A Corte de origem manteve a penhora por ausência de prova da condição de
bem de família único e da destinação residencial, destacando a aquisição em leilão,
a declaração de residência em outro município e a existência de outro apartamento
na declaração de imposto de renda, e negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o da
art. 1
ao manter a penhora de imóvel utilizado como residência
Lei n. 8.009/1990
familiar e ao inverter indevidamente o ônus da prova; (ii) saber se houve violação
dos arts. 14 e 43, § 2o, do CDC por aplicação equivocada de regras de
responsabilidade e afastamento da proteção legal; (iii) saber se houve violação dos
arts. 186 e 927 do CC por interpretação errada da responsabilidade civil e
manutenção da penhora apesar da quitação e ausência de dever de indenizar; (iv)
saber se houve exigência de provas excessivas para caracterizar o bem de família,
valorizando indevidamente a forma de aquisição e endereço anterior, em afronta ao
Documento eletrônico VDA56115944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ee5a1ac-0ed8-47a3-83d8-8cfdcb13eb40

o da
e (v) saber se imóveis residenciais de alto padrão
art. 1
Lei n. 8.009/1990;
estão protegidos pelo
o da
independentemente do valor,
art. 1
Lei n. 8.009/1990
bastando a destinação residencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que impede o
conhecimento pela alínea
; e a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
c
a
obsta a análise do mesmo tema pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses
recursais acerca de questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de cotejo
analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, impede o
conhecimento do dissídio jurisprudencial pela alínea ”.
c
o; CDC, arts. 14, 43, § 2o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, art. 1
CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 85, § 11, 1.019 e 1.029, § 1o; CF,
III, e ;
art. 105,
a c
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ee5a1ac-0ed8-47a3-83d8-8cfdcb13eb40

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135313 - SP(2025/0497056-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTIANO CAMILO DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
JOÃO PEDRO SÁ DE ASSIS - SP467736
AGRAVADO
: CAIO RENATO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS MARQUES DOS SANTOS - SP283285
MAURICIO SANTIAGO MARQUES DOS SANTOS - SP340524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO SOBRE ÓBICES
PROCESSUAIS
E
PROVA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade que
apontou ausência de demonstração de vulneração dos arts. 14 e 43, § 2o, do CDC,
186 e 927 do CC e 1o da
incidência da Súmula n. 7 do STJ e
Lei n. 8.009/1990,
não comprovação do dissídio por falta de cotejo analítico nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, no cumprimento de
sentença, contra decisão que deferiu a penhora do imóvel objeto da matrícula n.
002345 do Registro de Imóveis de Monte
sob alegação de
Mor/SP,
impenhorabilidade por ser bem de família.
3. A Corte de origem manteve a penhora por ausência de prova da condição de
bem de família único e da destinação residencial, destacando a aquisição em leilão,
a declaração de residência em outro município e a existência de outro apartamento
na declaração de imposto de renda, e negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o da
art. 1
ao manter a penhora de imóvel utilizado como residência
Lei n. 8.009/1990
familiar e ao inverter indevidamente o ônus da prova; (ii) saber se houve violação
dos arts. 14 e 43, § 2o, do CDC por aplicação equivocada de regras de
responsabilidade e afastamento da proteção legal; (iii) saber se houve violação dos
arts. 186 e 927 do CC por interpretação errada da responsabilidade civil e
manutenção da penhora apesar da quitação e ausência de dever de indenizar; (iv)
saber se houve exigência de provas excessivas para caracterizar o bem de família,
valorizando indevidamente a forma de aquisição e endereço anterior, em afronta ao
o da
e (v) saber se imóveis residenciais de alto padrão
art. 1
Lei n. 8.009/1990;
Documento eletrônico VDA55096943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 7565656b-9b7a-4e26-9f22-4164dc49b354

estão protegidos pelo
o da
independentemente do valor,
art. 1
Lei n. 8.009/1990
bastando a destinação residencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que impede o
conhecimento pela alínea
; e a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
c
a
obsta a análise do mesmo tema pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses
recursais acerca de questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de cotejo
analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, impede o
conhecimento do dissídio jurisprudencial pela alínea ”.
c
o; CDC, arts. 14, 43, § 2o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, art. 1
CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 85, § 11, 1.019 e 1.029, § 1o; CF,
III, e ;
art. 105,
a c
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CRISTIANO
CAMILO DE MEDEIROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de vulneração dos arts. 14 e 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor, 186 e 927 do Código Civil e 1o da
pela
Lei n. 8.009/1990,
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por não comprovação do dissenso
jurisprudencial, ante a falta de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ (fls. 61-63).
art. 255,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55096943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 7565656b-9b7a-4e26-9f22-4164dc49b354

Requer efeito suspensivo, nos termos do
do Código de
art. 1.019
Processo Civil (fls. 41-42).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de incidente de cumprimento de
sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 28):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu a penhora de imóvel de propriedade do executado, alegando- se a
impenhorabilidade por ser o único imóvel residencial da família.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel penhorado é
impenhorável por ser o único bem de família do executado, conforme proteção
constitucional e legal. III. Razões de Decidir
3. A tutela provisória de urgência, conforme o
do
requer
art. 300
CPC/2015,
probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no caso, pois não
está provado que o imóvel é o único bem de família.
4. O agravante adquiriu o imóvel em leilão público, declarando residência em
outro município, e há registro de outro apartamento em sua declaração de imposto
de renda.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de bem de família deve ser
comprovada como único imóvel destinado à moradia familiar. 2. Ausência de
requisitos para concessão de tutela de urgência. Legislação Citada:
o,
CF/1988, art. 1
III e 226;
o;
Lei 8.009/90, art. 1 CPC/2015, art. 300.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55096943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 7565656b-9b7a-4e26-9f22-4164dc49b354

a) 1o da
porque o acórdão manteve a penhora de
Lei n. 8.009/1990,
imóvel utilizado como residência familiar e exigiu comprovação negativa de
inexistência de outros bens, contrariando a proteção legal do bem de família e
invertendo indevidamente o ônus da prova;
b) 14 e 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, já que se
aplicaram de forma equivocada regras de responsabilidade, mantendo o recorrente
no polo passivo e afastando proteção legal sem base adequada;
c) 186 e 927 do Código Civil, pois houve interpretação errada da
responsabilidade civil e da solidariedade, mantendo a penhora apesar da quitação e
da ausência de dever de indenizar;
d) 1o da
visto que se exigiram provas excessivas para
Lei n. 8.009/1990,
caracterizar o bem de família, valorizando indevidamente forma de aquisição e
endereço anterior; e
e) 1o da
pois imóveis residenciais de alto padrão não
Lei n. 8.009/1990,
estariam excluídos da proteção legal, sendo suficiente a destinação residencial do
bem.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não se comprovou a
impenhorabilidade e manter a penhora, divergiu de julgados que reconhecem a
proteção legal do bem de família independentemente do valor do imóvel e sem
exigir exclusividade registral (fls. 37-40).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
impenhorabilidade do imóvel e se desconstitua a penhora; requer ainda a
concessão de efeito suspensivo para suspender o prosseguimento da execução com
relação ao recorrente e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente
em nome do patrono indicado (fls. 41-42).
Contrarrazões às fls. 49-60.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55096943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 7565656b-9b7a-4e26-9f22-4164dc49b354

VOTO

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no cumprimento de sentença, deferiu a penhora do imóvel objeto da
matrícula n. 002345, do Registro de Imóveis de Monte
sob alegação de
Mor/SP,
impenhorabilidade por ser bem de família.
I -
o da
Art. 1
Lei n. 8.009/1990
No recurso especial a parte recorrente alega que a proteção do bem de
família foi violada porque o imóvel seria o único destinado à moradia de sua
família, e o acórdão exigiu provas indevidas e inverteu o ônus da prova, mantendo
a penhora.
O acórdão recorrido concluiu que, em cognição sumária, não se
comprovou que o bem penhorado é o único imóvel e que se destina à moradia
familiar, destacando a aquisição em leilão, a declaração de residência em outro
município e a existência, na declaração de imposto de renda, de outro apartamento
no mesmo edifício (fl. 31).
No recurso especial, a parte alega tese cuja alteração pressupõe
reexaminar circunstâncias fáticas e probatórias.
O Tribunal de origem analisou elementos documentais e fatos do caso.
Confira-se trecho do acórdão (fl. 31):

No caso dos autos, conforme o R-8 da matrícula n. 2.345 do Registro de
Imóveis da Comarca de Monte Mor (fls.293 dos autos de origem), o agravante
adquiriu o imóvel em leilão público de venda, declarando, na ocasião, ser residente
e domiciliado no Município de Paulínia, o que consta também de sua declaração de
Imposto de Renda de fls. 268 do incidente, não estando provado que o bem
penhorado se cuida do único bem imóvel do executado e que é destinado à sua
moradia e de sua família, pois da mesma Declaração de IR foi declarado outro
apartamento no mesmo edifício (fls.270 do incidente), ainda que não esteja em seu
nome, o que poderá ser melhor apreciado no Juízo de origem, onde foi apresentada
Documento eletrônico VDA55096943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 7565656b-9b7a-4e26-9f22-4164dc49b354

impugnação ao cumprimento de sentença, cuja arguição principal é de
impenhorabilidade, pendente de apreciação.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 14 e 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor
A recorrente afirma que houve indevida interpretação das normas do
CDC, com manutenção equivocada no polo passivo e afastamento da proteção
legal.
O acórdão recorrido decidiu o agravo de instrumento com base na
ausência de elementos, em sede de tutela de urgência, para reconhecer a
impenhorabilidade, à luz de fatos e documentos dos autos (fls. 30-31).
O acolhimento da tese exigiria revisão do conjunto fático-probatório, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 186 e 927 do Código Civil
A parte alega que houve violação aos dispositivos de responsabilidade
civil, sustentando quitação e ausência de dever de indenizar.
O acórdão recorrido examinou somente a inexistência de probabilidade
do direito à impenhorabilidade, em cognição sumária, com base em dados fáticos
constantes dos autos (fls. 30-31).
A pretensão recursal implica reexame de provas, vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio jurisprudencial ao afirmar que a proteção do bem de
família independe de exclusividade registral e que imóveis de alto valor não estão
excluídos da Lei n. 8.009/1990.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
Documento eletrônico VDA55096943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 7565656b-9b7a-4e26-9f22-4164dc49b354

para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição de ementas; é imprescindível
o cotejo analítico com demonstração da similitude fática entre os julgados, o que
não foi atendido no caso (fls. 61-63). Portanto, está prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55096943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 7565656b-9b7a-4e26-9f22-4164dc49b354

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.135.313 / SP
Número Registro: 2025/0497056-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024207120248260281
10022043520208260281
20762749720258260000
24207120248260281
2420712024826028110022043520208260281
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANO CAMILO DE MEDEIROS
ADVOGADOS : FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
JOÃO PEDRO SÁ DE ASSIS - SP467736
AGRAVADO
: CAIO RENATO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS MARQUES DOS SANTOS - SP283285
MAURICIO SANTIAGO MARQUES DOS SANTOS - SP340524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:41
Código de Controle do Documento: 31940f16-1333-4321-a54d-a1dc4e14abd6

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:41
Código de Controle do Documento: 31940f16-1333-4321-a54d-a1dc4e14abd6